Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. LAUDOS PERICIAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas de uma das ofendidas e da testemunha no sentido de que o apelante desferiu golpes de faca nas vítimas.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica foram corroboradas pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito, que atestam as lesões incisas e contusas sofridas pelas vítimas.
3. Deve ser mantida análise desfavorável dos antecedentes, pois a certidão corresponde à condenação pela prática de crime em momento anterior aos dos presentes autos, cujo trânsito em julgado ocorreu em momento posterior.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Em se tratando de crimes praticados mediante uma ação e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso formal impróprio previsto na segunda parte do artigo 70 do Código Penal, cumulando-se as penas.
6. Adequada a fixação do regime inicial aberto se o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos, o réu é primário e teve avaliadas favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, segunda parte do Código Penal (concurso formal impróprio), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.